Tribunal: TJPA
Processo: 0002282-15.2017.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3466 - Atentado Violento ao Pudor
Data de julgamento: 2021-07-06

Ementa:
EMENTA: APELAÃÃO PENAL. CRIME DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. ANTIGA REDAÃÃO DO ART. 214, PARÃGRAFO ÃNICO, COMBINADO COM OS ARTIGOS 224, ALÃNEA âAâ, 226, INCISO II E 71, TODOS DO CPB. APELANTE ALEGA QUE A CULPABILIDADE FOI AVALIADA EQUIVOCADAMENTE NA SENTENÃA, COM ELEMENTOS DO PRÃPRIO TIPO PENAL. IMPROCEDÃNCIA. AUSÃNCIA DE BIS IN IDEM. CONDUTA DO RECORRENTE ULTRAPASSOU O PREVISTO NO TIPO PENAL E MERECE MAIOR CENSURABILIDADE. RECORRENTE ADUZ QUE O JULGADOR AVALIOU EQUIVOCADAMENTE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PROCEDÃNCIA. FALTA DE CONDENAÃÃO COM TRÃNSITO EM JULGADO. SÃMULA 444 DO STJ. APELANTE ALEGA EQUÃVOCO NA FRAÃÃO EMPREGADA PARA AUMENTO EM RAZÃO DO CRIME CONTINUADO. IMPROCEDÃNCIA. FRAÃÃO QUE LEVOU EM CONTA O NÃMERO DE INFRAÃÃES PENAIS EM QUE INCORREU O AGENTE. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE DEZOITO ANOS E NOVE MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIALMENTE FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME. DA PENA-BASEI. A fundamentaÃ§Ã£o adotada na anÃ¡lise da culpabilidade se mostra adequada, nÃ£o havendo bis in idem. A exibiÃ§Ã£o de vÃdeos pornogrÃ¡ficos Ã filha menor, no intuito de lhe retirar a inocÃªncia e lhe despertar a lascÃvia, somado ao ato de ejacular constantemente na crianÃ§a, sÃ£o condutas que ultrapassam o mero toque libidinoso e transbordam o previsto no tipo penal, razÃ£o pela qual merecem maior censurabilidade, quando da dosimetria. Apesar disto, observa-se que a pena-base merece reparos. Com feito, o revogado tipo penal de atentado violento ao pudor, com a antiga redaÃ§Ã£o dada pelo parÃ¡grafo Ãºnico do art. 214 do CPB, previa pena de seis a dez anos de reclusÃ£o. Assim, percebe-se de pronto a falta de razoabilidade no cÃ¡lculo da sanÃ§Ã£o-base, pois com somente quatro circunstÃ¢ncias judiciais negativas foi aplicada a pena no mÃ¡ximo previsto em lei, operaÃ§Ã£o esta que exigiria a avaliaÃ§Ã£o negativa da totalidade dos vetores do art. 59 do CPB, o que nÃ£o ocorreu na hipÃ3tese. Por outro lado, como muito bem salientado pelo Ã3rgÃ£o ministerial e pelo parquet em segundo grau, o recorrente nÃ£o ostenta maus antecedentes, conforme exegese da sÃºmula 444 do STJ, tendo o julgador se equivocado na avaliaÃ§Ã£o desta circunstÃ¢ncia judicial. Desta feita, remanesceriam apenas trÃªs vetores negativos, fato que torna a pena mÃ¡xima aplicada ainda mais desarrazoada;DA FRAÃÃO DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADOII. EstÃ¡ correta a fraÃ§Ã£o de aumento aplicada na sentenÃ§a pelo crime continuado, pois teve por base o nÃºmero de vezes que a menor foi molestada. Conforme muito bem salientado no decisum guerreado os abusos perduraram por anos a fio, sendo constatada a prÃ¡tica de mais de sete infraÃ§Ãμes penais. Logo, de acordo com a melhor jurisprudÃªncia pÃ¡tria, correta a aplicaÃ§Ã£o da fraÃ§Ã£o de dois terÃ§os, em face da causa de aumento do art. 71 do CPB. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenando a pena de dezoito anos e nove meses de reclusÃ£o, em regime fechado. Recurso parcialmente provido. UnÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA
APELAÇÃO PENAL Nº: 0002282-15.2017.8.14.0401.
APELANTE:

NEIL COLINS PINTO CARDOSO.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO NUNES.
Ementa
:
apelação penal. crime de atentado violento ao pudor. antiga redação do art. 214, parágrafo único, combinado com os artigos 224, alínea ¿a¿, 226, inciso II e 71, todos do CPB. apelante alega que a culpabilidade foi avaliada equivocadamente na sentença, com elementos do próprio tipo penal. improcedência. ausência de
bis in idem
. conduta do recorrente ultrapassou o previsto no tipo penal e merece maior censurabilidade. recorrente aduz que o julgador avaliou equivocadamente os antecedentes criminais. procedência. falta de condenação com trânsito em julgado. súmula 444 do STJ. apelante alega equívoco na fração empregada para aumento em razão do crime continuado. improcedência. fração que levou em conta o número de infrações penais em que incorreu o agente. nova dosimetria. recorrente condenado a pena de dezoito anos e nove meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Recurso conhecido e parcialmente provido. decisão unânime.
da pena-base
I. A fundamentação adotada na análise da culpabilidade se mostra adequada, não havendo
bis in idem
. A exibição de vídeos pornográficos à filha menor, no intuito de lhe retirar a inocência e lhe despertar a lascívia, somado ao ato de ejacular constantemente na criança, são condutas que ultrapassam o mero toque libidinoso e transbordam o previsto no tipo penal, razão pela qual merecem maior censurabilidade, quando da dosimetria.
Apesar disto, observa-se que a pena-base merece reparos.
Com feito, o revogado tipo penal de atentado violento ao pudor, com a antiga redação dada pelo parágrafo único do art. 214 do CPB, previa pena de seis a dez anos de reclusão. Assim, percebe-se de pronto a falta de razoabilidade no cálculo da sanção-base, pois com somente quatro circunstâncias judiciais negativas foi aplicada a pena no máximo previsto em lei, operação esta que exigiria a avaliação negativa da totalidade dos vetores do art. 59 do CPB, o que não ocorreu na hipótese. Por outro lado, como muito bem salientado pelo órgão ministerial e pelo
parquet
em segundo grau, o recorrente não ostenta maus antecedentes, conforme exegese da súmula 444 do STJ, tendo o julgador se equivocado na avaliação desta circunstância judicial. Desta feita, remanesceriam apenas três vetores negativos, fato que torna a pena máxima aplicada ainda mais desarrazoada;
da fração de aumento do crime continuado
II. Está correta a fração de aumento aplicada na sentença pelo crime continuado, pois teve por base o número de vezes que a menor foi molestada. Conforme muito bem salientado no
decisum
guerreado os abusos perduraram por anos a fio, sendo constatada a prática de mais de sete infrações penais. Logo, de acordo com a melhor jurisprudência pátria, correta a aplicação da fração de dois terços, em face da causa de aumento do art. 71 do CPB. Precedentes. Nova dosimetria. Recorrente condenando a pena de dezoito anos e nove meses de reclusão, em regime fechado.
Recurso

parcialmente provido
. Unânime.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido,
na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.
Belém, 21 de junho de 2021.
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

Neil Colins Pinto Cardoso
, inconformado com a r.
sentença que o

condenou a pena de vinte e cinco anos de reclusão em regime fechado,
pela prática do crime de atentado violento ao pudor, tipificado na redação anterior do
art. 214, parágrafo único, combinado com os artigos 224, alínea ¿a¿, 226, inciso II e 71, todos do CPB
, interpôs a presente apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara de Crimes Contra a Criança e Adolescente da Comarca da Capital/PA.

Em seu recurso,
a defesa requereu a reforma da pena-base, a fim de que seja aplicada em oito anos de reclusão
, visto que o julgador teria se equivocado na análise da culpabilidade, valorando-a negativamente com fulcro em elementos do próprio tipo penal. Ainda, teria incorrido em erro ao avaliar os antecedentes criminais em desfavor do apelante, com base em ações penais sem trânsito em julgado.

No que tange ao crime continuado, a defesa requereu a aplicação da fração mínima de aumento, uma vez que o julgador não teria fundamentado na sentença o emprego da fração máxima. Ao final, requereu o
conhecimento e provimento
da apelação.

Em contrarrazões,
o órgão ministerial pugnou pelo parcial provimento do recurso
, a fim de que seja reduzida a pena-base em um ano, em razão da avaliação equivocada dos antecedentes criminais do recorrente. Nesta superior instância, o
custos legis
também se manifestou pelo
parcial provimento
do presente apelo,
tão somente para que seja reduzida a sanção-base
, em face da avaliação equivocada dos vetores culpabilidade e antecedentes criminais.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e transcrevo os fatos delituosos narrados na sentença:
¿[...] Narra a peça acusatória, em síntese, que o denunciado abusou sexualmente de sua filha de criação, a vítima T.J.L.P.C, desde quando esta possuía 07 anos, até completar 12 anos de idade. A denúncia relata que os abusos sexuais foram praticados entre os anos de 2003 a 2008, dentro da casa em que vítima e o acusado moravam. Consta na peça inicial que quando a ofendida tinha 07 anos de idade, e sua genitora saía para trabalhar, o denunciado a chamava para entrar no quarto, e tentava lhe beijar à força, tirava sua blusa e tocava em seus seios, acariciando todo o seu corpo. Além disso, sempre que o réu tinha algum tempo a sós com a vítima, na casa em que residiam, ele tirava seu próprio short, ficava nu e se masturbava na frente dela. Tais fatos duraram até que a vítima completasse 11 anos de idade, ocasião em que começou a se desenvolver fisicamente, tendo o réu passado a observá-la, tomando banho nua. Em algumas vezes, o réu entrava no banheiro e tocava no corpo da vítima, principalmente em sua vagina, ao mesmo tempo em que se masturbava, até ejacular em cima dela. Os fatos narrados foram descobertos quando a vítima, temendo pela integridade de sua irmã mais nova, também filha do acusado, resolveu revelá-los. A ofendida compareceu ao PROPAZ (Pará Paz), onde relatou detalhes dos crimes sexuais, tendo afirmado que o acusado entrava no banheiro quando a vítima estava e a ameaçava, colocando-a sentada em cima do vaso sanitário para tocá-la [...]¿ (SIC) (fl. 125)

Regularmente processado, o recorrente foi condenado pelo crime de atentado violento ao pudor, tipificado na redação anterior do art. 214, parágrafo único, combinado com os artigos 224, alínea ¿a¿, 226, inciso II e 71, do CPB, pois o magistrado acertadamente aplicou o dispositivo que estava em vigor ao tempo do crime, por ser mais benéfico ao réu, em detrimento do novel tipo penal de estupro de vulnerável, cuja pena é mais gravosa. Inconformada, a defesa apelou.

DA PENA-BASE

A defesa requereu a reforma da pena-base, a fim de que seja aplicada em oito anos de reclusão
, visto que o julgador teria se equivocado na análise da culpabilidade, valorando-a negativamente, com fulcro em elementos do próprio tipo penal. Ainda, teria incorrido em erro ao avaliar os antecedentes criminais em desfavor do apelante, com base em ações penais sem trânsito em julgado.

No cálculo dosimétrico, o juiz assim asseverou:
¿[...] 1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula n° 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa.
No caso, pelas informações constantes nos autos, tenho-a como intensa, pois ficou provado que o acusado submeteu a vítima, quando ainda criança, à prática de atos libidinosos consistentes em toques lascivos em suas partes íntimas, além de despir totalmente a mesma, masturbar-se até ejacular em seu corpo, mostra vídeos pornográficos e manipular a genitália da ofendida, que é sua filha registrai, o que desborda muito da normalidade do tipo;

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou, o réu possui maus antecedentes, conforme certidão de fls. 121 dos autos.
3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), nada tenho a valorar, por falta de informações nos autos; 4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar; 5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso o acusado quis satisfazer sua lascívia, o que é inerente ao tipo; 6. As circunstâncias do crime analisam o seu modus operandi, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc). No presente caso, valoro-as como negativas, uma vez que ficou provado que o acusado praticava os crimes contra sua própria filha (adotiva), ameaçando-a. Além disso, a vítima narrou que o acusado a segurava com força quando tentava se desvencilhar dos abusos, e mandava que rebolasse totalmente despida, para que este se masturbasse, ejaculando no corpo da criança. Contou ainda que o réu fazia com que vestisse uma calcinha fio dental, para que pudesse satisfazer suas fantasias eróticas; 7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, valoro-as como negativas, pois ficou demonstrado que a vítima adquiriu trauma resultante dos abusos sexuais, apresentando quadro de depressão, isolamento e dificuldade de se relacionar com outras pessoas, tendo sido sua infância marcada de forma negativa com os crimes sexuais por parte do pai que a adotou; 8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula n° 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição. Dessa forma, considero neutra. Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, sendo 04 (quatro) negativas (culpabilidade intensa, maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime),
fixo a pena-base em 10 (DEZ) ANOS DE RECLUSÃO, considerando o aumento da pena-base em 1/6 por circunstância negativa, ou seja, um ano para cada circunstância. [...]
¿

Examinando a sentença, constata-se que a fundamentação adotada na análise da culpabilidade se mostra adequada, não havendo
bis in idem
. Ora, a exibição de vídeos pornográficos à filha menor, no intuito de lhe retirar a inocência e lhe despertar a lascívia, somado ao ato de ejacular constantemente na criança,
são condutas que ultrapassam o

mero toque libidinoso e transbordam o previsto no tipo penal, razão pela qual merecem maior censurabilidade quando da dosimetria.

Apesar disto, não podemos olvidar que a pena-base merece reparos. Com feito, observa-se que o revogado tipo penal de atentado violento ao pudor, com a antiga redação dada pelo parágrafo único do art. 214 do CPB, previa pena de
seis a dez anos de reclusão
. Assim, percebe-se de pronto a falta de razoabilidade no cálculo da sanção-base, pois com somente quatro circunstâncias judiciais negativas foi aplicada a pena no máximo previsto em lei, operação esta que exigiria a avaliação negativa da totalidade dos vetores do art. 59 do CPB, o que não ocorreu na hipótese.

Por outro lado, como muito bem salientado pelo órgão ministerial e pelo
parquet
em segundo grau, o recorrente não ostenta maus antecedentes, conforme exegese da súmula 444 do STJ, tendo o julgador se equivocado na avaliação desta circunstância judicial. Desta feita, remanesceriam apenas
três vetores negativos
,
fato que torna a pena máxima aplicada ainda mais desarrazoada.

DA FRAÇÃO DE AUMENTO DO CRIME CONTINUADO

No que tange ao crime continuado, a defesa requereu a aplicação da fração mínima de aumento, uma vez que o julgador não teria fundamentado na sentença o emprego da fração máxima. Sem delongas, adianto que se encontra correta a fração de aumento aplicada na sentença, pois teve por base o número de vezes que a menor foi molestada. Deveras, conforme muito bem salientado no
decisum
guerreado (fl. 130-V) os abusos perduraram por anos a fio, sendo constatada a prática de mais de sete infrações penais. Logo, de
acordo com a melhor jurisprudência pátria, correta a aplicação da fração de dois terços,
em face da causa de aumento do art. 71 do CPB.
¿PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, INCISO I, DA LEI 8.137/1990. OFENSA AO ART. 71, DO CP. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE CRIME ÚNICO. ANÁLISE QUE DEMANDA REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. PLEITO QUE ESBARRA NA SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO APLICADA EM 2/3 (DOIS TERÇOS). CONDENAÇÃO POR 12 (DOZE) CRIMES EM CONTINUIDADE DELITIVA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. No que diz respeito à apontada violação do art. 71, do Código Penal, as instâncias ordinárias verificaram a efetiva existência de pluralidade de condutas, asseverando que o recorrente praticou o delito de sonegação de tributos em 12 (doze) oportunidades distintas. Nesse contexto, desconstituir as conclusões alcançadas pelo Tribunal de origem, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, no intuito de abrigar a pretensão defensiva de reconhecimento de crime único, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
2. No tocante ao patamar de aumento aplicável em decorrência do reconhecimento da continuidade delitiva, prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que deve ser aplicada a fração de aumento de 1/6 (um sexto) pela prática de 2 (duas) infrações; 1/5 (um quinto) para 3 (três) infrações; 1/4 (um quarto) para 4 (quatro) infrações; 1/3 (um terço) para 5 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 6 (seis) infrações e 2/3 (dois terços) para 7 (sete) ou mais infrações. Na espécie, a Corte a quo, ao manter a fração de 2/3 (dois terços) aplicada a título de aumento da pena pela prática continuada de 12 (doze) infrações, decidiu de acordo com o entendimento deste Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 1719558 PE 2020/0153713-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/10/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/10/2020)¿

DA DOSIMETRIA

Atento a dosimetria da pena base realizada pelo julgador, mas levando em conta apenas três circunstâncias judiciais desaforáveis, hei de fixar a pena-base em sete anos e seis meses de reclusão. Não há atenuantes e agravantes a considerar, mas presente a causa de aumento do art.71 do CPB, pelo que majoro a sanção em dois terços, passando para doze anos e seis meses. Há, ainda, a causa de aumento do art. 226, inciso II, do CPB, pelo que majoro a reprimenda em metade, encontrando, assim, a
pena de dezoito anos e nove meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, que considero concreta e final.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial provimento ao apelo
, termos da fundamentação. É o voto.
Belém, 21 de junho de 2021.
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator